Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721461-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSILIOS PARA O LAR E HOTELARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA, contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado a em desfavor de MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSILIOS PARA O LAR E HOTELARIA LTDA, processo n. 0018853-29.2016.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o fazendo nos seguintes termos (ID 195722521 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suscita a parte exequente, na inicial do incidente (ID 186264266), a ocorrência de sucessão empresarial, pretendendo o redirecionamento da execução para a sociedade empresária demandada, apontado que passou a funcionar no mesmo local, com mesmo fundo de comércio, mesma atividade, e ostentando mesmo escritório de Contabilidade. Citada (ID 191415674), a demandada apresentou contestação no ID 191789707, oportunidade na qual defende que não houve sucessão irregular, indicando que se cuidariam de pessoas jurídicas distintas, estando a ora demandada estabelecida na QNA 29, Lotes 16/17, bem como que a devedora estaria ativa e estabelecida em outro endereço (QNG 28, lote 16), obtempera que os objetos sociais seriam diversos e que o fato de ambas as empresas possuírem o mesmo escritório de contabilidade não é fato hábil a solidificar a tese de sucessão empresarial, alegando ausência de comprovação sobre transferência de ativos. Réplica no ID 195275667, repelindo o exequente as teses ofertadas e pugnando pelo acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteou a parte exequente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada e a sucessão pela BSB REFRIGERACAO LTDA. Ao que argumenta, a referida demandada passou a funcionar no mesmo local, com mesmo fundo de comércio, mesma atividade, e ostentando mesmo escritório de Contabilidade da executada, o que ensejaria sucessão empresarial fraudulenta. Nessa senda, em se tratando de alegação de sucessão irregular, a jurisprudência entoa como requisitos as pessoas jurídicas ostentarem mesmo endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como o quadro societário. Nesse sentido, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal, em Acórdãos assim ementados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULAR. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização da sucessão empresarial irregular não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações a uma nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando há elementos concretos que indiquem a presença de identidade de sócios, objeto social e confusão patrimonial, entre outros. 2. Na hipótese em que as empresas sucessora e sucedida têm o mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com sócios que integram o mesmo núcleo familiar, com similaridade de nome fantasia, resta presumida a sucessão empresarial irregular da empresa executada. 3. A sucessão irregular de empresas, com o provável intuito de fraudar credores, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1744334, 07224927020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, vê-se que a executada MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSILIOS PARA O LAR E HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 28.576.611/0001-00 encontrava-se estabelecida no endereço QNA 30, Lote 01 e QNA 32 Lote 01, Taguatinga Norte, Brasília – DF (ID 183976724), posteriormente (setembro/2017) alterado para o endereço QNA 29, lote 16/17, Lojas 03/04, Taguatinga Norte, Brasília – DF (ID 183976725) e, em alteração contratual datada de 25/7/2018, passou para QNG 28, Lote 16, Loja 01/02, Taguatinga Norte, Brasília – DF (ID 183976726). Consta como objeto social: “a compra e venda de balcões frigorificos, ar condicionado, refresqueiras, geladeiras comerciais, geladeiras domesticas, peças e acessórios para refrigeração, picadores de carne, amaciadores de bife, cortadores de frios, estufas, esterilizadores, espremedores de frutas, batedores, enceradeiras industriais, móveis para escritórios, cofres, balanças, maquinas de lavar, material elétrico, material hidraulico, embalagens em geral, maquinas registradoras, maquinas e implementos agricolas novos e usados e o conserto de maquinas e equipamentos de refrigeração, ar condicionado e eletrodomésticos. utilidades para o lar, cozinha, utensilios e hotelaria” (ID 183976726). Lado outro, a demanda no incidente, BSB REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 31.327.518/0001-68, se estabeleceu no endereço QNA 29 Lote 16/17 Loja 01/02/03 e 04, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP: 72.110-290, conforme contrato social datado de 10/8/2018. Apresenta como objeto social: “A sociedade tem como atividade venda de balcões frigoríficos, ar condicionados, refresqueiras, geladeiras comerciais, geladeiras domesticas, peças e acessórios para refrigeração, picadores de carne, amaciadores de bife, cortadores de frios, estufas, esterilizadores, espremedores, de fruta, batedores, enceradeiras industriais, moveis para escritórios, cofres, balanças, maquinas de lavar, material elétrico, material hidráulico, embalagens em geral, maquinas registradoras, maquinas e implementos agricolas novos e usados e o conserto de maquinas e equipamentos de refrigeração, ar condicionado e eletrodomésticos.” Nesse cenário, inobstante os argumentos aventados pela parte exequente, não se vislumbra presentes requisitos para reconhecimento de sucessão irregular. Com efeito, apesar da coincidência em grande medida de objeto social, as sociedades empresárias executada e demandada no incidente ostentam quadro societário diverso – sem indicação de qualquer vínculo entre os sócios – e encontram-se estabelecidas em locais diversos. Mencione-se que o feito se originou de cobrança de valores estampados em duplicatas e, em consulta aos autos originários (n. 0706945-55.2021.8.07.0001), vê-se que o endereço de entrega das mercadorias foi na QNA 30 LOTE 01 E QNA 32 LOTE 01 (IDs 85283744 e 85283742 daqueles autos), bem como a citação ocorreu no endereço QNE 27, Lote 21/22 (ID 101291993). Depreende-se que a requerida não se encontrava estabelecida no endereço atualmente ocupado pela demandada quando da contratação ou mesmo da propositura da demanda. De mais a mais, inexiste elemento que entoe transferência de bens entre a devedora e a demandada, do uso do nome ou elementos que caracterizassem o contrato de trespasse. Tenho assim, que, ausente argumentos suficientes para enquadrar o caso concreto nas hipóteses autorizadoras para o deferimento do incidente e redirecionamento da execução para a sociedade empresária demandada, o indeferimento é medida que se impõe. Como corolário, tenho pela condenação da exequente nas verbas de sucumbência. Isso porque, inegavelmente, a decisão que rejeita o IDPJ adentra ao mérito de uma pretensão deduzida em juízo – responsabilização ou não dos sócios ou da pessoa jurídica para com o débito –, cujo procedimento determina a citação do demandado (art. 135), devendo a defesa ser apresentada por meio de advogado nomeado bastante procurador (art. 103 do CPC) – no caso, com atuação da Curadoria Especial –. Há de se pontuar, desse modo, o trabalho do causídico em relação ao incidente instaurado em defesa do demandado, até então estranho à lide, objetando a responsabilidade patrimonial para responder pelo débito objeto da execução. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, quem deu causa a demanda pugnando pela tutela jurisdicional, mas que se vê vencedora a tese vertida pela parte “ex adversa” deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Ressalte-se recente entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo, em julgado assim ementado, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Custas pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro do demandados como interessado (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, arquivem-se provisoriamente na forma do ID 155914339, ressaltando-se que suspensão da prescrição somente ocorre uma vez (art. 921, § 4o, do CPC). I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, diz que a agravada, ao ser “cobrada, protestada e citada no referido processo, não pagou, e sem qualquer formalização de atos, a primeira sociedade empresária deixou de exercer suas atividades.” Aduz que a agravada deixou de ocupar o imóvel comercial em que funcionava, sem informar a troca de endereço, bem como encerrou suas atividades junto a Receita Federal ou a Junta Comercial do Distrito Federal. Diz ainda que “Fica muito evidente que a MEGA UTILIDADES transferiu seus ativos (estoque), negócios e operações para uma a empresa BSB, de forma deliberada e enganosa, a fim de evitar obrigações legais, e dívidas.” Pondera que houve continuidade das atividades por sucessão. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a deferir a desconsideração da personalidade jurídica “da empresa MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSÍLIOS PARA O LAR E HOTELARIA EIRELE EPP para a inclusão da empresa BSB REFRIGERAÇÃO LTDA no polo passivo da ação de execução, para que responda com seus bens às responsabilidades sociais que restaram como dívidas para com a Agravante por sucessão empresarial fraudulenta.” Preparo no ID 59550808. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição incipiente, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois, além de hígido o crédito perseguido, infere-se que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator